Tribunal: TJDFT
Processo: 0734695-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734695-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões/recurso adesivo (ID 79081661) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora